Tribunal: TJSP
Processo: 1016054-78.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Obrigação de fazer transformada em execução por quantia certa – Transmissão de imóveis, com transferência de titularidade e satisfação de dívidas fiscais – Notícia de cumprimento quase que integral da obrigação assumida – Necessidade de apuração real do que se passa – Conversão do julgamento em diligência, para o fim especificado neste julgado.